Tribunal: CARF
Processo: 10880.952439/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952439/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.332 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
GLOBAL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o
valor do tributo retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de
IRPJ/CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada.
No caso em exame, o contribuinte transmitiu PER/DCOMP pleiteando crédito de
saldo negativo de CSLL, do 4o trimestre/2011, no valor de R$ 367.659,01, tendo sido
parcialmente reconhecido pelo Despacho Decisório, na quantia de R$ 200.724.39.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952439/2016-81
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.332 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2016-81

A autoridade fiscal não reconheceu o crédito na íntegra por não confirmar no
sistema DIRF algumas parcelas de retenções na fonte de CSLL. Tanto as parcelas confirmadas
como as não confirmadas encontram-se demonstradas no documento de Análise de Crédito,
anexo do Despacho Decisório.
Cientificado da decisão administrativa, o contribuinte reiterou a existência do
crédito, argumentou que pode ter ocorrido divergências entre os CNPJ’s da matriz e das filiais,
bem como possíveis diferenças de regime de escrituração contábil (de competência e de caixa),
bem como outros argumentos subsidiários apreciados pela DRJ.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ realizou uma nova
conferência das retenções na fonte informadas, que importou no reconhecimento de um crédito
adicional de R$ 79.097,30, apresentando os seguintes fundamentos:
i.
Que eventuais divergências entre regimes de caixa e competência
deveriam ter sido apontadas especificamente pela manifestante.
ii.
Que pelo mesmo motivo, quando o comprovante confirmado ou a
informação constante do sistema corporativo DIRF continha mais CSLL
do que a informada em DCOMP, o valor reconhecido foi limitado ao
segundo;
iii.
Também, que somente foram reconhecidas as retenções na fonte de CSLL
cujos rendimentos foram informados na ficha 57 (Demonstrativo do
Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte)
da DIPJ, exercício 2012, constante do sistema corporativo da RFB, já que
é um dos requisitos para o reconhecimento do saldo negativo formado por
retenções na fonte que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos
à tributação no ajuste do período de apuração;
iv.
Ainda, quanto a este requisito, que foi constatado na DIPJ/2012, que a
soma dos valores declarados trimestralmente na Ficha 06A, linha 05 (R$
122.370.247,62), são compatíveis com o valor da Receita de Prestação de
Serviços apurada com base no valor declarado na Linha - Total da CSLL
Retida na Fonte (1%x100) (R$ 117.161.104,00).
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.332 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2016-81

v.
Que as comparações entre os comprovantes de retenção apresentados e as
informações
contidas
no
sistema
DIRF
foram
realizadas
independentemente dos CNPJ serem da matriz ou das filiais, de modo a
não prejudicar a manifestante por eventuais erros cometidos pelas fontes
pagadoras nos preenchimentos dos comprovantes e/ou das declarações de
retenção apresentadas à Receita Federal do Brasil.
vi.
Que apenas uma parte do valor retido com o código 5952 (Retenção
Contribuições pagt. de PJ a PJ Dir. Priv. – CSLL/COFINS/PIS) se refere a
CSLL, ou seja, 1% do montante de 4,65%. O valor confirmado na DIRF,
declarado com o código 5987 - CSLL - Retenção sobre Pagamentos de PJ
a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial, não pode ser
reconhecido como direito creditório disponível pois não consta dos autos
o deslinde do litígio judicial.
vii.
Que dos R$ 166.977,12 constantes como não confirmados na Análise do
Crédito e tratados no quadro acima, R$ 79.097,30 foram confirmados no
voto.

Cientificada da decisão de primeira instância em 12/11/2020 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 261), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
30/11/2020.
Em sede de recurso, a contribuinte inicialmente alega que a glosa é indevida, vez
que alguns clientes efetuaram a retenção informando o CNPJ da matriz e não da filial. Aduz, que
prestou diversos serviços a seus clientes, cujo correlato tributo sobre os rendimento restou
devidamente destacado nas respectivas notas fiscais de serviço, documentos hábeis a representar
a relação jurídica cujo produto se oferece a tributação.
Em seguida, apresenta argumentos genéricos com citações doutrinárias tratando
sobre presunção e verdade material, e ao final conclui que “....não basta a exigência de
documento específico para que se desconstitua o direito de crédito da RECORRENTE, quando
mais todo o acervo probatório (especialmente as notas fiscais) denotam cabalmente a realidade
dos fatos em sentido contrário ao quanto sustentado pela fiscalização, estando as retenções
suficientemente demonstradas”.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.332 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2016-81

Por fim, requer o reconhecimento da totalidade do crédito, bem como que seja
cancelada a penalidade aplicada por suposta compensação indevida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia remanesce sobre uma parcela de saldo negativo de
CSLL, do 4o Trimestre/2011, no valor de R$ 87.879,82, conforme detalhado no quadro do
Acórdão da DRJ.
Como visto no relatório, a DRJ refez todo o exame das parcelas de retenções na
fonte, com base nas informações constantes no sistema DIRF, reconhecendo uma parcela
adicional do crédito.
Ao analisar o recurso voluntário, verifica-se que a recorrente limita-se a
apresentar argumentos completamente genéricos, sem atentar-se aos fundamentos do acórdão
recorrido, bem como sem qualquer lastro probatório que lhe desse suporte.
Vejamos.
Quanto ao argumento do contribuinte de que alguns clientes efetuaram a retenção
informando o CNPJ da matriz e não da filial, a autoridade julgadora de piso destacou que na sua
análise realizou conciliações entre as parcelas não confirmadas constantes da análise do crédito,
considerando a “raiz” dos CNPJ das fontes pagadora.
Ou seja, tal questão já fora observada pela DRJ, não tendo a contribuinte
impugnado de forma específica qualquer divergência quanto a esse ponto.
No que se refere à alegação de que o acervo probatório apresentado,
especialmente as notas fiscais, demonstram as retenções na fonte, tem-se que tal fundamento
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.332 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952439/2016-81

encontra-se completamente prejudicado, haja vista que a contribuinte não apresentou quaisquer
dos mencionados documentos, seja em sede de Impugnação, seja em sede recursal.
Como é cediço na jurisprudência do CARF, incumbe ao sujeito passivo apresentar
provas hábeis a comprovar a origem e o valor do tributo retido na fonte utilizado na composição
do saldo negativo de IRPJ/CSLL.
Desse modo, considerando que a DRJ realizou uma conferência minuciosa do
crédito com base nas informações constantes no sistema da RFB, e considerando que a
contribuinte limitou-se a apresentar argumento genéricos, sem provas específicas que
comprovem as retenções não confirmadas, tem-se que a decisão de 1a instância não merece
reforma.
Por fim, quanto ao pleito de cancelamento de penalidade pela compensação
indevida, tem-se que este pedido extrapola os limites do presente processo, vez que aqui discute-
se tão somente o direito creditório e os consectários legais dele decorrentes (juros e multa de
mora). A referida penalidade encontra-se em discussão nos autos do processo administrativo no
11080.731773/2017-61.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 301
DF CARF MF
Original